Tribunal: STF
Processo: MS 38162
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE MATÉRIA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada.



    2. O manejo de agravo interno desacompanhado de esforço no desenvolvimento de argumentação mínima endereçada à superação dos fundamentos autônomos invocados na decisão unipessoal agravada revela comportamento processual abusivo da parte agravante, a ser coibido por este Supremo Tribunal Federal, por meio de comando que imponha a imediata certificação de trânsito em julgado e o arquivamento dos autos (MS 37539 e MS 37525, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, julgados na sessão virtual de 05.02.2021 a 12.02.2021; e MS 37355, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado na sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.